Tribunal: TCU
Processo: 005.932/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Mariana Dayse da Silva Bulhoes, Vania Ferreira da Silva e Fernando Luiz Diniz Pacote, negando-lhes registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público; 9.2.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Caixa Econômica Federal.